Tribunal: CARF
Processo: 13890.000573/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13890.000573/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.009 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
MARIA ALVES DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
TEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento de
primeira instância quanto às alegações de mérito. Constatada a
intempestividade da Impugnação ocorre a preclusão processual, tornando-se
descabida a apreciação do Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 47 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 39 e ss.) que não conheceu, por
unanimidade de votos, a Impugnação da contribuinte apresentada diante de Notificação de
Lançamento (e-fls. 25 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13890.000573/2009-44
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.009 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13890.000573/2009-44

Trata-se de impugnação apresentada pela interessada contra lançamento de ofício,
relativo ao exercício de 2007, ano-calendário 2006, que apurou crédito tributário de
R$31.096,13.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foi apurada compensação
indevida de IRRF no valor de R$ 33.268,37.
À fl. 48 consta despacho da Agência Rio Claro/SP informando que a impugnação é
tempestiva.
A contribuinte impugna o lançamento, apresenta documentos, e menciona que
apresentou a sua defesa no prazo legal.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE.
É válida a intimação encaminhada e recebida no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte perante a repartição fiscal. Comprovado nos autos que a
impugnação foi apresentada fora do prazo legal, rejeita-se a preliminar de
tempestividade suscitada.
VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR VIA POSTAL
Não é necessário que a ciência do lançamento seja feita pessoalmente ao
sujeito passivo, bastando que seja feita por via postal recebida no
domicílio do contribuinte.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS
A defesa apresentada fora do prazo legal não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário e nem comporta julgamento de primeira instância
quanto às alegações de mérito.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/02/2014 (e-fl. 45), o sujeito
passivo interpôs, em 21/03/2014 (e-fl. 46), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o IRRF declarado está em
conformidade com os comprovantes de rendimentos fornecidos, advindos de ação judicial
(impossibilidade de penalização por erro da fonte pagadora) e os rendimentos tributáveis e a
retenção de imposto de renda declarados estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual o mesmo deve ser apreciado.
O litígio recai sobre constatação de dedução indevida de imposto de renda retido
na fonte no valor de R$33.268,37.
Verifica-se que a ora recorrente não se indispõe contra o não conhecimento de sua
impugnação pela DRJ por intempestividade e apenas apresenta argumentos de mérito.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.009 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13890.000573/2009-44

Quanto à intempestividade da impugnação, correta e cristalinamente se
pronunciou a Primeira Instância Administrativa, conforme excertos de seu Voto abaixo
colacionados (grifados no original):
Voto
Inconformada, a interessada suscita preliminar de tempestividade alegando que entregou
a impugnação dentro do prazo legal.
Por essa razão, tendo sido arguida a preliminar, analisa-se a tempestividade da
impugnação, com base no Ato Declaratório Normativo Cosit no 15/1996, que assim
dispõe:
“Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser
declarada a revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição,
apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário
nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar”.
Para melhor elucidar a matéria, vale transcrever o art. 23 do Decreto no 70.235/72, com
a redação do art. 67 da Lei no 9.532/97:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I e
II.
§ 1o. O edital será publicado, uma única vez, em órgão de imprensa oficial local,
ou afixado em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da
intimação.
§ 2o. Considera-se feita à intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação,
se pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
III - quinze dias após a publicação ou afixação do edital, se este for o meio
utilizado.
§ 3o. Os meios de intimação previstos nos incisos I e II deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o. Considera-se domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo o do endereço
postal, eletrônico ou de fax, por ele fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria
da Receita Federal. (Grifei)
...
No presente processo, foi escolhida a via postal em detrimento da ciência pessoal,
cabendo observar que esta escolha é válida e possível, conforme se depreende da leitura
do parágrafo terceiro acima reproduzido.
Portanto, prevalece o disposto no artigo inciso II do § 2o do art. 23 do Decreto no
70.235/72, com a redação do art. 67 da Lei n.o 9.532/97, pelo qual se considera feita a
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.009 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13890.000573/2009-44

intimação na data do recebimento no domicílio tributário eleito pelo contribuinte, se
feita por via postal.
Note-se que, de acordo com o aviso de recebimento de fl.38, a interessada tomou
ciência do lançamento em 21/08/2009 e apresentou impugnação em 24 de setembro de
2009.
O fato de não ter sido a próprio peticionária quem recebeu a correspondência não
invalida ou torna sem efeito a data aposta pelo carimbo do correio.
Nesse sentido, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais comunga do
entendimento acima exposto, conforme os acórdãos de no 104-5.476/86 e no 201-
73.213/99, cujas ementas são transcritas a seguir:
...
À luz da legislação em vigor, conclui-se que a data da ciência ocorreu regularmente no
dia 21/08/2009 e o prazo fatal para entrega foi em 22 de setembro de 2009.
Assim, conclui-se que não é possível qualquer exame de mérito por esta Instância de
Julgamento, por expressa previsão normativa, uma vez que não se instaurou
tempestivamente o contraditório.
Em vista do exposto, por estar comprovada nos autos a intempestividade da
impugnação, voto por não tomar conhecimento da impugnação, mantendo-se os efeitos
da notificação.
Verônica Maria Perrotta de Seixas – Relatora
Impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento de primeira instância
quanto às alegações de mérito. Constatada a intempestividade da Impugnação ocorre a preclusão
processual, tornando-se descabida a apreciação do Recurso Voluntário em todos os seus
aspectos.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 137
DF CARF MF
Original